Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-31.2003.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002099-31.2003.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), MARIA LEONILCE GIROTTO - CPF: 847.300.728-04 (APELADO), JOSE COSTA SOBRINHO - CPF: 097.422.898-24 (APELADO), CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

APELADO:

MARIA LEONILCE GIROTTO, JOSE COSTA SOBRINHO, e CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS
OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
- AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- SENTENÇA
REFORMADA

-
RECURSO PROVIDO

1. Em que
pese
o
prazo de prescrição intercorrente
,
previsto no art. 921, § 4o
,

do Código de Processo Civil,
se
iniciar
,
automaticamente
, após
um ano
d
a intimação da decisão de suspensão da execução
,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, tirado contra
sentença

(ID
210361688
)

proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de
Colíder
-MT que, nos autos da Ação
de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
proposta
em desfavor de
MARIA LEONILCE GIROTTO, JOSE COSTA SOBRINHO, e CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução,
nestes termos:

[...]

Ex
positis,
RECONHECO a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente Execução
com fundamento no 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado citado.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários
, pois conforme foi sedimentado pela 3a Turma do STJ - REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
11/11/2019
- “
(...) a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente(...)”

Determino a baixa de penhoras e arrestos caso existam.

TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVE-SE com as respectivas baixas e anotações de estilo.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A apelante, em suas razões recursais (ID 210361694), sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Ausência de negligência da apelante: súmula n.o 06 do STJ e princípio da boa-fé

Os apelados, apesar de intimados (ID 210361698), não apresentaram contrarrazões.

Recurso tempestivo
, nos termos da certidão de ID 210361697,
e preparo pago, conforme certidão de ID
210426187
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

APELADO:
MARIA LEONILCE GIROTTO, JOSE COSTA SOBRINHO, e CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de re
curso de Apelação Cível
,
tirado contra
sentenç
a proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Colíder-MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo
Extrajudicial, movida

em desfavor do
s apelados
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas
pela apelante.

Ausência de negligência da apelante: súmula n.o 06 do STJ e princípio da boa-fé

A apelante sustenta que
a morosidade processual não pode ser atribuída à apelante.

Aduz que, durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos dos mandados de citação, intimação e penhora, ainda pelo fato da necessidade de digitalização dos autos
, não sendo desídia da recorrente
.

Assevera que, no caso em exame, não foram preenchidos os três requisitos para a incidência da prescrição intercorrente, quais sejam: a intimação da parte para dar andamento ao processo; a inércia da parte, e, o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

A apelante ressalta, também, que se manifestou nos autos sempre que foi intimada para tal e diligenciou para cumprir as ordens judiciais, afastando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta, também, que não foi oportunizado, à apelante, a devida chance de se utilizar dos meios necessários e disponíveis para a localização dos devedores.

Aduz que, no caso em exame, a morosidade processual decorreu única e exclusivamente por parte do Poder Judiciário.

Pois bem. Ressai dos autos que a apelante propôs a ação de execução de título extrajudicial em
06/11/2003

e, em sequência, destacam-se os seguintes atos processuais, conforme
asseverado na sentença objurgada:

O executado José Costa Sobrinho foi devidamente citado por edital em
outubro
de
2005
(id 75594145 - Pág. 21).

A exequente informou o falecimento da parte executada
,
Maria
Leonilce
Girotto
,
no
ID
75594145
, p.
76/81, pleiteando a citação do espólio da Sra. Maria
Leonilce
Girotto, em
05/03/2008
.

Após várias tentativas infrutíferas de localização da parte executada, a
apelante
pleiteou pela busca por meio de sistemas para tentar descobrir o atual paradeiro dos executados
-apelados

(id 75594148 - Págs. 62/64), diligência que foi deferida na decisão de
ID
75594148
, p.
68/69.

Entretanto, a busca de endereço da parte executada não foi possível pela ausência de informação do Cadastro de Pessoa Física
(
CPF
)
.

Instada
,
a
parte exequente pleiteou pela suspensão do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (
ID
119965424)
.

O Juízo
a quo
d
eterminou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente nos autos
(
ID
127276649).

A parte exequente
, ora apelante,
manifestou pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente e requereu o prosseguimento do feito (
ID
128937568)
, porém, o Juízo de Primeira Instância proferiu a sentença ora recorrida
.

Ademais,
uma vez que
o caso em exame decorre de contrato de empréstimo, a prescrição ocorre em 5 cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...]
[Grifo
nosso]

Outrossim
, destaca-se que, quando da

vigência
do código civil de 2002
,
não havia passado mais da metade do prazo prescricional, motivo pelo
qual deve ser aplicado
o
prazo prescriciona
l do Código Civil atual, nos termos do art
.
2.028, conforme cita-se:

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.
[Grifo nosso]

Pois bem. Em que pese o Juízo
a quo
asseverar que os autos tramitaram
por 20 anos
; que
os executados ainda não foram localizados, com exceção da citação por edital de José Costa Sobrinho em outubro de 2005 (ID 75594145 - Pág. 21), sendo este o único ato que interrompeu o prazo prescricional
, constata-se que
os apelantes apresentaram requerimento para a suspensão do processo, em
07/06/2023
(ID
210361682).

Porém, o Juízo
a quo
não
deferi
u o pedido de suspensão e assim decidiu:

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente.

Sem prejuízo disso, caso ainda não tenha ocorrida a vinculação processual, DETERMINO para que a secretaria certifique sobre eventual existência de embargos à execução fiscal relacionada a este processo.

[...] (ID 210361683) [Grifo nosso]

Em sequência, os apelantes se manifestaram contra a prescrição intercorrente e, a seguir, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Ocorre que, o início da contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer após um ano da decisão de suspensão, inexistente nos autos.

A
previsão de suspensão, ao processo de execução, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, consta do art. 921, III, do
Código de Processo Civil e, por outro lado, a suspensão da prescrição consta no § 1o do mesmo artigo, nestes termos:

Art. 921.
Suspende-se a execução
:

[...]

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

[..
.]

§ 1o
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

[...]

Assim, o
recurso comporta acolhimento, quanto à anulação da sentença.

Isso porque, verifica-se não ser possível declarar a prescrição intercorrente no caso dos autos, posto que não houve sequer decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, além de não ter havido inércia do apelante.

Nesse sentido, cito ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC
– TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

(N.U 0001008-43.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
[Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DECRETO-LEI N. 167/1967 C/C ART. 70 LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO N. 57.663/1966) – PENHORA IMÓVEL – ALIENADO – ARREMATADO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
NÃO LOCALIZADOS –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO
– INÉRCIA DO CREDOR – PEDIDO DE NOVOARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966.

De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Considerando a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

(N.U 0000662-35.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução, com a apreciação do pedido
de suspensão
de ID
119965424
(autos de origem)
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024